Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713947-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARIA OLIVEIRA RECORRIDO: RO.MA INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DOS VALORES BLOQUEADOS. DEFERIDA A EFETIVAÇÃO DA PENHORA. I. Incabível a complementação das contrarrazões anteriormente ofertadas pela parte executada, diante da preclusão consumativa do ato processual. II. A matéria devolvida centra-se na manutenção da penhora (em contas bancárias da parte executada), que foi desconstituída sob o fundamento de representarem valores de natureza remuneratória e de recebimento de benefícios sociais. III. Certo é que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789) IV. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF). V. No caso concreto não foi demonstrado que o valor precedentemente bloqueado de R$ 1.262,41 seria oriundo de serviços prestados (trabalho autônomo), tampouco que as contas bancárias de depósito dos valores bloqueados seriam exclusivamente utilizadas para recebimento de benefícios sociais, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que viabiliza a efetivação da penhora. VI. No mais, não foi produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), no caso de concessão da medida de constrição da referida verba. VII. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o caso dos autos não represente exceção à regra de impenhorabilidade de vencimento, sob pena de ofensa à subsistência da parte devedora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do ambos do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso concreto não foi demonstrado que o valor precedentemente bloqueado de R$ 1.262,41 seria oriundo de serviços prestados (trabalho autônomo), tampouco que as contas bancárias de depósito dos valores bloqueados seriam exclusivamente utilizadas para recebimento de benefícios sociais, dada a constatação de outras movimentações financeiras (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que viabiliza a efetivação da penhora. (...) No mais, não foi produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), no caso de concessão da medida de constrição da referida verba” (vide itens V e VI, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia documentos nos autos que pudessem comprovar a origem do valor bloqueado como decorrente de salário ou conta poupança. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.683.571/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020).* De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 1.853.407, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 3/9/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012